Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705710-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIOVANNA EMANUELA SILVA REU: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES, ANA JULIA RODRIGUES NEVES, M. L. R. N., SAMELA KAROLLYNE SANTANA GOULART DESPACHO Diante do decurso de considerável lapso temporal desde seu encaminhamento, diligencie a Secretaria junto ao Juízo deprecado sobre o cumprimento da carta precatória de ID 16177840. Em caso de diligência infrutífera, intime-se a autora a dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator